Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-56.2017.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001924-56.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 650.976.531-49 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELADO), RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA - CPF: 044.795.516-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA, PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO – AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – PREJUÍZO QUE NÃO ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRICEMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em
dano

moral
indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA SOUSA
,

contra a
sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cominatória e Perdas e Danos
,
ajuizada

em face de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a requerida à disponibilizar à autora a abertura do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para realização das avaliações das disciplinas de Serviço Social e Seguridade Social: Saúde e Processos de Trabalho; Famílias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 147270693).

Em suas razões recursais (ID 147270694), sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos que conduta praticada pela instituição de ensino lhe causou amargor, prejuízos de toda ordem por ter sido alvo de chacotas, ter perdido a oportunidade de participar de concursos públicos para nível superior e ter o subsídio aumentado, além de ter sofrido depressão.

Assevera ser inconteste a falha na prestação do serviço, o que impediu a apelante de baixa renda concluir o curso de graduação iniciado no ano de 2007, o que por si só configura dano moral indenizável em razão de que tal situação lhe gerou intranquilidade de espírito e aflição psicológica.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a instituição de ensino seja condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 147270696).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo ter firmado o contrato de adesão junto à instituição de ensino para cursar a graduação em Serviço Social, com início no ano de 2007, na modalidade à distância e que ao final do curso foi surpreendida com a reprovação nas disciplinas
Serviço Social e Seguridade Social: Saúde e Processos de Trabalho: Famílias.

Em sua inicial (ID 147270680), a parte autora alegou que as reprovações se deram em razão de que a instituição de ensino não disponibilizou as avaliações no ambiente virtual, caracterizando, assim, falha na prestação do serviço, o que impossibilitou que a autora fosse avaliada.

Afirmou ainda ter procurado a instituição de ensino para solucionar o problema e que diante da impossibilidade de resolução, ingressou com a presente demanda requerendo a abertura do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a realização das avaliações, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido e atualizado.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se na alegada caracterização do dano moral, a ensejar a condenação da instituição de ensino ao pagamento da indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como requerido na inicial.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a apelante, a falha na prestação do serviço não se caracteriza como ato ilícito a gerar dano moral indenizável.

Isso porque, quando a apelante comunicou a ocorrência do problema à instituição de ensino houve o atendimento da solicitação, inclusive com a informação de que o Ambiente de Aprendizagem Virtual estaria aberto em 25/08/2013 para que a então acadêmica pudesse proceder a finalização da avaliação e, consequentemente, ter atribuída a nota correspondente, conforme imagem abaixo (ID 147270680 – fl.17).

Na sequência, há nova solicitação da apelante, datada de 27/08/2013, que além de informar à instituição de ensino estar reprovada nas disciplinas de Estágio Supervisionado II, Orientação de TCC II e Estágio Supervisionado III, comunicou também estar reprovada nas disciplinas
Serviço Social e Seguridade Social: Saúde e Processos de Trabalho: Famílias (ID 147270680 – fl.18).

Do mesmo documento identifica-se que a instituição de ensino respondeu à solicitação da apelante no dia seguinte (28/08/2013) informando que o último edital de oferta de disciplinas havia ocorrido no início do semestre letivo 2013/01. Consta ainda do referido documento que a apelante foi orientada quanto à possibilidade de cursar as 2 disciplinas em outra instituição de ensino como aluna especial para que após a conclusão, as disciplinas fossem aproveitadas em conformidade com o MEC (ID 147270680 – fl.18), vejamos:

Constata-se ainda que apelante solicitou à apelada a documentação necessária para cursar as disciplinas reprovadas em outra instituição de ensino em 30/09/2013 e a resposta a sua solicitação se deu no mesmo dia, sendo-lhe informado que o setor responsável providenciaria a emissão da documentação, conforme imagem colacionada abaixo (ID 147270680 – fl.20)

Enfim, analisando toda documentação que instruiu a inicial, possível identificar que a apelante obteve atendimento a todos os seus questionamentos desde o primeiro contato com a instituição de ensino para solucionar a pendenga (ID 147270680).

Assim, não há como prosperar a alegação da apelante de que experimentou sofrimento que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, tampouco caracterizar a conduta da apelada como ilícita.

Além disso, curso de graduação iniciou-se no ano de 2007 e como alega a própria apelante em sua inicial e reitera em suas razões recursais, após ter sido “surpreendida” com as reprovações, desistiu do curso de graduação, vindo a procurar a instituição de ensino apenas no ano de 2013 para dar continuidade ao curso (ID
147270680 e ID 147270694).

Ora, se a graduação era composta de 8 (oito) semestres, e a apelante cursou todos os semestres e apenas ao final do curso constatou estar reprovada, reconhecendo ter desistido do curso devido e não conseguido solucionar o problema à época (semestre letivo 2010/02).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da apelante, se esta reconhece ter procurado a instituição de ensino com o objetivo de dar continuidade à graduação apenas depois de ter decorrido 03 (três) anos da data da desistência do curso.

Ademais, a instituição de ensino, quando da apresentação das contrarrazões propôs acordo à apelante para que esta pudesse cursar e realizar as avaliações das disciplinas reprovadas, o que não foi aceito (ID 147270689 e ID 147270690)

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 147270693):

“[...]
Do mérito

A parte requerente atribuiu suposta falha na prestação dos serviços da requerida consubstanciados na não disponibilização das avaliações no ambiente de aprendizagem virtual.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, isto é, a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro,
o que não ocorreu nos autos.

A instituição de ensino superior (IES) deve ser responsável por manter a qualidade dos serviços que se comprometeu a oferecer ao consumidor, dentre eles o sistema virtual adotado para o fornecimento de ensino contratado.

No caso concreto, a IES não demonstrou ter disponibilizado no ambiente virtual meios de avaliação da parte requerente. Também não demonstrou que, tendo disponibilizado, eventualmente a parte requerente não atingiu o mínimo necessário para aprovação.

Por oportuno, ainda que não seja o caso, registre-se que, a eventual inadimplência financeira não justifica a recusa do fornecimento de avaliação, por expressa vedação legal:

Artigo 6º da Lei n. 9.870/99

Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Nesse contexto, a falha na prestação de serviços da parte requerida restou evidenciada, sendo injustificada a recusa em disponibilizar a realização de atividade avaliativa na forma contratada.

Impõe-se a procedência do pedido fundada na obrigação de fazer.

Do pedido de compensação por dano extrapatrimonial (moral)

Em relação ao pedido de compensação por dano extrapatrimonial, a requerente alegou apenas que este decorreu do descumprimento contratual, sem agregar qualquer outra circunstância e sem apontar qualquer outro prejuízo disso decorrente.

Essa circunstância, por si só, não autoriza a compensação, visto que ela, em si mesma e objetivamente, não é reveladora de uma dor caracterizadora do ferimento moral, capaz de legitimar a compensação.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela parte requerida, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de compelir a parte requerida a disponibilizar à requerente a abertura do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a realização das avaliações – Serviço Social e Seguridade Social: Saúde e Processos de Trabalho: Famílias –, no prazo de 05 dias, sob risco de multa diária no importe de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da causa. [...].”

Há que se destacar que a manifestação de vontade em trancar o curso, abandonar o curso ou retomar o curso compreende faculdade exclusiva do acadêmico, porém este irá se sujeitar às regras institucionais vigentes.

Por outro lado, as instituições de ensino estão sujeitas às regras do MEC. Assim, a oferta de cursos de graduação deve observar as Portarias e Resoluções emitidas pelo MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional.

Infere-se ainda que restou demonstrado pela instituição de ensino que o encerramento de oferta das disciplinas se deu por determinação do MEC por meio da Portaria nº 44/2009.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996, também assegura autonomia às instituições de ensino para criar, organizar e extinguir cursos, quando lhe for conveniente, conforme prevê o artigo 53, inciso I, da referida lei, vejamos:

“Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;”

Desta forma, inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento o recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022